Tribunal: TJMT
Processo: 1048354-85.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048354-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), DOMINGOS OLIVEIRA CRUZ - CPF: 565.984.836-20 (AGRAVADO), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), PRICILA BATISTA CORREIA - CPF: 041.779.475-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. PAGAMENTO EM VALOR INFERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO OU SOMATÓRIO DE GUIAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por deserção, em razão da ausência de comprovação do preparo no ato da interposição e do descumprimento da determinação de recolhimento em dobro, no âmbito de cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o somatório de guias de preparo recolhidas em momentos distintos, em valor simples, supre a exigência legal de recolhimento em dobro prevista no art. 1.007, §§ 4º e 5º, do CPC, afastando a deserção recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comprovação do preparo recursal constitui requisito objetivo de admissibilidade, devendo ser realizada no ato de interposição do recurso ou no prazo legal subsequente.

4. A ausência de comprovação do preparo enseja a intimação para recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC.

5. O recolhimento do preparo em valor simples, ainda que por meio de múltiplas guias, não atende à determinação judicial de pagamento em dobro.

6. A inexistência de requerimento prévio para aproveitamento de preparo anteriormente recolhido evidencia o descumprimento da ordem judicial.

7. A insuficiência do preparo após a intimação impede novo recolhimento, sendo vedada a regularização posterior, nos termos do art. 1.007, §5º, do CPC.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais locais é firme no sentido de que o recolhimento a menor, após intimação para pagamento em dobro, configura deserção insuscetível de correção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso impõe, após intimação, o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

O pagamento do preparo
em dobro
não é suprido mediante o
somatório de guias,
não supre a exigência legal de recolhimento em dobro.

É vedada a complementação do preparo após
a
intimação para pagamento em dobro, nos termos do art. 1.007, §5º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.007, §§4º e 5º; 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.214.666/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 13.10.2025; STJ,
AREsp
nº 3.004.020/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09.03.2026; TJMT, AI nº 1001162-25.2026.8.11.0000, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, j. 17.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA
J
ÚNIOR (RELATOR/JUIZ CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se
d
e

Agravo Interno interposto
p
elo
BANCO BRADESCO S.A
.

em
face da Decisão Monocrática (id 341
533449
)
mantida nos
Embargos de Declaração
(
id

345940875
)
,
que
no
recurso
de Agravo de Instrumento de igual número
, interposto
no Cumprimento de Sentença n. 0000794-72.2018.8.11.0110,
deixou de conhecer o agravo
de instrumento

por ausência de preparo
do recurso.

O agravante (id 349374353) alega que
fez o recolhimento do preparo recursal, o que estaria certificado
(
id 339656352
)
; ainda assim, foi determinado o recolhimento em dobro, que teria sido efetivado

(
id
341175495 e id 341359897)
, todavia, a decisão teria desconsiderado
a primeira guia já paga, tratando o segundo recolhimento como se fosse simples e isolado, quando, em realidade, o que houve foi o somatório de
duas guias
.

Por isso, defende
que a decisão
recorrida violou a regra do

art. 1.007, §4º, do CPC,
e está dissonante do entendimento do Superior Tribunal de Justiça,

e pede que seja exercido o juízo de retratação a
fastando-se a deserção
.

S
ubsidiariamente, pede que a decisão
(id 341533449)
seja reformada pelo órgão colegiado
, para reconhecer a possibilidade de somatório dos preparos recolhidos
, impedindo que o
pagamento triplo
.

O agrav
a
do
(id 3
49849872
)
não apresentou contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos embargos de declaração, passo à análise do mérito.

Verifica-se que o agravante p
ede que haja
o somatório de duas guias de preparo,
emitidas
com justificativas distintas
e
recolhidas em momentos di
ferentes
,
ambas com valor simples
.

A

primeira
decisão (id 340479864)
identificou que foi ultrapassado o prazo de 48 (quarenta e oito) horas
,
a partir do protocolo do recurso
, para
a
juntada
do recolhimento do preparo
. Por
isso determinou
o recolhimento
do preparo em dobro.

Todavia,
mesmo mediante determinação judicial,
o agravante fez o recolhimento do preparo pela metade
, com o valor simples
(id 341
359898 e id 341369350
)
. S
equer pediu

de modo prévio
que o preparo anteriormente feito fosse considerado.
Não atendeu à faculdade, devendo arcar com o ônus respectivo
.

A decisão
em análise
é clara e segue a lei,

e
determin
ou

que o agravante fizesse
o recolhimento

do preparo
no prazo e na quantidade certas
.

A
desobediência
a
referida ordem

judicial
torna
deserto
o recurso pela ausência d
o pagamento d
as custas
em dobro
.

A deserção fere pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso Agravo de Instrumento.

Corroborando:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. PAGAMENTO EM VALOR SIMPLES. INSUFICIÊNCIA. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por deserção, em razão do não recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, §§ 4º e 5º, do CPC. Intimada a recolher o preparo em dobro após não comprovar o pagamento no ato da interposição, a recorrente efetuou pagamento em valor simples e sustentou a suficiência do montante recolhido, requerendo o processamento do recurso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se o recolhimento do preparo em valor simples, após intimação expressa para pagamento em dobro nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, afasta a deserção do agravo de instrumento. III. Razões de decidir 3. O art. 1.007 do CPC estabelece que a comprovação do preparo constitui ônus do recorrente e requisito de admissibilidade recursal, impondo a deserção em caso de não atendimento. 4. O § 4º do art. 1.007 do CPC determina que, ausente a comprovação do preparo no ato de interposição, o recorrente deve ser intimado para recolhê-lo em dobro, sob pena de deserção. 5. O § 5º do mesmo dispositivo veda a complementação posterior em caso de insuficiência parcial do preparo após a intimação para recolhimento em dobro. 6. No caso, embora intimada a recolher o preparo em dobro, a agravante efetuou pagamento correspondente ao preparo simples, deixando de atender ao comando judicial expresso. 7. A própria documentação juntada demonstra que o sistema eletrônico disponibiliza opção específica para recolhimento em dobro, afastando alegação de impossibilidade técnica. 8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal local confirma que o recolhimento em valor simples quando exigido em dobro configura insuficiência parcial insuscetível de complementação, impondo o reconhecimento da deserção. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso impõe, após intimação, o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 2. O pagamento em valor simples após intimação para recolhimento em dobro configura insuficiência parcial do preparo, insuscetível de complementação, nos termos do art. 1.007, §§ 4º e 5º, do CPC. 3. A existência de opção específica no sistema eletrônico para recolhimento em dobro afasta alegação de impossibilidade técnica e mantém a deserção. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007, §§ 4º e 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.214.666/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 13.10.2025, DJEN 17.10.2025; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.880.416/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.03.2021,
DJe
05.04.2021; TJMT, Embargos de Declaração nº 1021950-94.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 05.11.2025.

(N.U 1001162-25.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/03/2026,
Publicado
no DJE 24/03/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO RECURSAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência de demonstração de violação ao art. 1.007, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil, incidência da Súmula 7 do STJ, afastamento de suposta infringência ao art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil, e ausência de comprovação da similitude fática exigida para o dissídio jurisprudencial.

2. O acórdão recorrido reconheceu a deserção do recurso de agravo de instrumento por ausência de comprovação do preparo no ato de interposição, sendo irrelevante a data de recolhimento da guia, e pela desatenção à determinação de recolhimento em dobro, vedando nova oportunidade de complementação, nos termos do art. 1.007, §§ 4º e 5º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial interposto contra acórdão que reconheceu a deserção do recurso de agravo de instrumento, por ausência de comprovação do preparo no ato de interposição e descumprimento da determinação de recolhimento em dobro, deve ser conhecido e provido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a comprovação do preparo recursal deve ser realizada no momento da interposição do recurso, mediante a juntada das guias de recolhimento devidamente preenchidas e dos respectivos comprovantes de pagamento, sob pena de não conhecimento.

5. Nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso deve ser intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

6. A inobservância da determinação de recolhimento em dobro do preparo recursal, mesmo após intimação, acarreta a deserção do recurso, sendo vedada nova oportunidade de complementação, conforme disposto no art. 1.007, § 5º, do CPC.

7. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o órgão colegiado examina, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

8. A conclusão do acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, atraindo a aplicação da Súmula 83 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Resultado do Julgamento: Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento.

Tese de julgamento:

1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o órgão colegiado examina, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. 2. Inadmissível recurso especial quando o entendimento adotado pelo tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).

Dispositivos relevantes
citados:

CPC
,
arts
. 1.007, §§ 4º e 5º; CPC, art. 489, §§ 1º e 2º; CPC, art. 5º.

Jurisprudência relevante

citada:

ST
J
,

AgIn
t
no

AREs
p
1.946.252/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14.02.2022; STJ,

AgIn
t
nos

EDc
l
no RMS 67.687/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14.03.2022; STJ,

AgIn
t
no

AREs
p
1.842.869/PE, Rel. Min. Sérgio

Kukin
a
, Primeira Turma, julgado em 08.09.2021; STJ,

AgIn
t
no

AREs
p
2.037.830/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26.06.2023.

(
AREsp
n. 3.004.020/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 12/3/2026.)

O agravante não observou
o prazo para fazer a
juntada da comprovação do pagamento da guia do preparo
(
no ato da interposição do
agravo de instrumento
consideradas as 48 horas seguintes
ao protocolo
), bem como não observou a determinação
judicial de recolhimento do preparo em dobro
, mesmo intimado para fazê-lo
.

Nos termos do art. 1.007, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil, não se admite a complementação do preparo quando evidenciado o recolhimento a menor, como não se admite a regularização mediante a simples soma de guias ou pagamentos efetuados em valor inferior ao devido
. Permanece a deserção do recurso.

Por isso,
conheço

do
recurso de
Agravo Interno e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in
alterada
a decisão
que inadmitiu o
Agravo de Instrumento por deserção.

Advirto as partes de que a interposição de novo recurso manifestamente inadmissível
ou improcedente em votação unânime
poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz convocado

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026